Tribunal: TJDFT
Processo: 0730817-68.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0730817-68.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: PIQUET CARNEIRO, MAGALDI E GUEDES ADVOGADOS AGRAVADA: CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP DESPACHO PIQUET CARNEIRO, MAGALDI E GUEDES ADVOGADOS se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ele manejado. Afirma que a decisão recorrida é genérica e desprovida de fundamentação, servindo para obstar qualquer apelo especial. Sustenta que o acórdão vergastado se manteve omisso, conquanto tenham sido opostos embargos de declaração. Assevera que a tese recursal não demanda revolvimento de fatos e provas. Destaca, por fim, que existe similitude fática entre o caso concreto e a matéria do Tema 1.076 do STJ. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A018